Tribunal: TJPA
Processo: 0006802-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006802-32.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 3505202, no que se refere a análise da inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.507/91, alegando violação ao princípio da separação dos poderes, e que houve a prescrição do fundo de direito da embargada. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB., em Ação Ordinária, movido em face de MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, contra julgado da Primeira Turma de Direito Público no Acórdão (ID nº 3505202) que apreciou recurso de Apelação, concedendo-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por Maria Helena Oliveira da Silva, alegando a autora ser servidora pública inativa do Município de Belém, em face de ter exercido a carreira de magistério, possuindo direito ao recebimento da progressão funcional temporal ou por antiguidade, disposto na lei nº 7.507/91, prevendo o acréscimo de 5% a cada 3 (três) anos de serviços prestados. Requerendo a procedência da Ação.

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inconstitucionalidade incidental da lei municipal nº 7.507/91.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação alegando que possui direito a progressão funcional por antiguidade, com fundamento nas leis nº 7.507/91 e 7.546/91, afirmando que o juízo do 1º grau não pode declarar a inconstitucionalidade da lei 7.507/91, em razão de ser competência do STF de acordo com a Constituição Federal.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento.

Contra esta decisão, a parte apelada opôs os PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere a análise da inconstitucionalidade da lei 7.507/91, afirmando que houve violação ao princípio da separação dos poderes em face do judiciário ter concedido direito a embargada, argumentando que houve a prescrição do fundo de direito, em razão da violação ao direito da autora ter ocorrido em 1991, mas a Ação foi interposta somente em 2014, com base no art. 1º do decreto nº 20.910/32. Requerendo o provimento do presente recurso.

Conforme certidão (id. 3893865), apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 3505202.

No presente caso, o julgado embargado foi claro ao discutir que a lei nº 7.507/91, que houve equívoco na sentença
a quo
que determinou a inconstitucionalidade da citada lei por ter seguido o entendimento de que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional pleiteada pela embargada.

No entanto, não procede este entendimento, em razão da progressão funcional horizontal por antiguidade ser uma espécie de gratificação automática, sendo necessário haver o preenchimento de dois requisitos para seu recebimento, quais sejam: o espaço de tempo de 2 (dois anos) e o exercício da atividade laboral para o município, havendo o cumprimento desses requisitos o servidor possui o direito ao recebimento de tal gratificação, conforme explicado no Acórdão:

“A autora/apelante ajuizou a presente demanda objetivando o pagamento

da progressão funcional por antiguidade ou temporal em seus proventos de aposentadoria e de valores retroativos, entretanto, o Juízo
a quo
prolatou Sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal n° 7.507/91, fundamentando que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, entendendo não ser cabível o duplo pagamento em razão do tempo de serviço.

(...)

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade
será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, no caso, o lapso temporal de dois anos e o efetivo exercício das atividades laborais no Município. Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional. Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o município não implementou a progressão

funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos

vencimentos da Autora/Apelante, considerando a nomeação da servidora para o

cargo de professora em 27/06/1991 até a data de sua aposentadoria, ocorrida em

26/07/2011, conforme se constata em seu contracheque e na Portaria de

Aposentadoria que demonstra a composição dos seus proventos (id 1969549),

demonstrando o vínculo e o efetivo exercício prestado pela recorrente junto ao

Município de Belém no período mencionado.”

Ademais, no que se refere a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, não prospera a pretensão do embargante, tendo em vista, que houve somente a aplicação de um direito que está escrito em lei, não estando o poder judiciário legislando, mas sim aplicando a legislação, exercendo sua função típica. De acordo com o julgado embargado:

“No mais, registro a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis municipais n° 7.507/91, Lei 7.546/91, Lei n° 7.528/91 e Lei n° 7.673/93, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, assim como, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, logo o recurso deve ser provido para reformar a sentença.”

Outrossim, no que tange a prescrição é pacífico o entendimento de que não se aplica prescrição de fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os cinco anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo a prescrição do direito da embargada, pois a servidora foi aposentada em 2011, sendo a Ação interposta em 2014. Conforme discutido no Acórdão:

“No caso, verifica-se que não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional da autora, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

(...)

Sendo assim, não assiste razão ao Apelado,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, considerando o trato sucessivo, bem como também por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do
Decreto nº

20.910/32, não sendo ultrapassado o lapso prescricional considerando que a

servidora municipal foi aposentada em 26/07/2011 e a ação foi ajuizada em

05/02/2014.”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022